Tribunal: TJMT
Processo: 0036434-67.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 37830/2016
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESCABIMENTO – REJEITADO – REFORMA EM UNIDADE DE SAÚDE - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Não há falar em falta de interesse processual quando a Ação Civil Pública com o objetivo sanar irregularidades detectadas em unidade de saúde foi ajuizada justamente diante da morosidade do Poder Público em assim proceder.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se em seara alheia, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se Reexame Necessário com recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0036434-67.2009.8.11.0041 – Cód. 403981), julgou parcialmente procedentes os pedidos para “condenar o Município de Cuiabá à obrigação de fazer consistente em: sanar, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as irregularidades constatadas nas dependências, na organização, no quadro funcional, nos equipamentos, mobiliários, materiais e medicamentos, pertinentes à Policlínica do Planalto, pormenorizadamente elencadas no Relatório n° 053/2014, juntado às fls. 588/624, elaborado pela equipe de Fiscalização Preventiva Integrada e Conselhos Regionais de Farmácia, Enfermagem, Psicologia e Assistência Social.”
Em suas razões, aduz, preliminarmente, carência de ação por falta de interesse processual, ao argumento de que os fatos narrados na inicial são de 2009 e melhorias estão sendo constantemente realizadas na Policlínica Planalto desde então.
No mérito, alega a impossibilidade de intervenção do Judiciário nas questões de políticas públicas à luz do princípio da separação dos poderes e da reserva do possível.
Cita o descabimento da pena de multa cominatória arbitrada, a qual não pode ser utilizada como fonte de enriquecimento em prejuízo da coletividade.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para reconhecer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, para coceder concedido novo prazo considerando-se os projetos a serem realizados, com o afastamento da pena de multa.
Contrarrazões às fls. 738/745.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 753/758, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Alega o Apelante, preliminarmente, carência de ação por falta de interesse processual, ao argumento de que os fatos narrados na inicial são de 2009 e melhorias estão sendo constantemente realizadas na Policlínica Planalto.
Sem razão.
As precariedades constantes na referida unidade de saúde, existentes desde 2005, foram apuradas pelo Ministério Público em 2007, tendo sido a Ação Civil Pública com o objetivo de saná-las, ajuizada no ano de 2009 justamente em virtude de morosidade do Município em assim proceder.
Aliás, como indicado na sentença, tais irregularidades persistiam mesmo após o deferimento da tutela antecipada, sendo completamente descabida a alegação de falta de interesse processual pelo Parquet.
Ademais, insta salientar que, conquanto alegue que “providenciou e está concluindo as estruturações de espaço físico, equipamentos, mobiliário e disponibilização de mais trabalhadores para operar nessa unidade” (fl. 719), tais fatos devem ser verificados quando do cumprimento da sentença.
Desse modo, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Municipalidade a sanar, no prazo de 180 dias, todas as irregularidades detectadas na Policlínica do Planalto no que tange às suas dependências, quadro funcional, equipamentos e medicamentos.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública em desfavor do Município de Cuiabá com base no Relatório de Vistoria Preventiva n. 034/2011 (fls. 450/516) e no Relatório de Fiscalização n. 053/2014 (fls. 588/624), onde se constatou a necessidade de reparos na calha, nos telhados, no forro, na parte elétrica, banheiros, parte hidráulica, manutenção de ar-condicionado, ventilação, adequação das normas de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, dentre outras.
Dessa forma, buscou compelir à municipalidade que promova a reforma da Policlínica Planalto, sanando todas as irregularidades constatadas nas dependências, na organização, no quadro funcional, nos equipamentos, mobiliários, materiais e medicamentos, pormenorizadamente elencadas no Relatório n° 053/2014, juntado às fls. 588/624, elaborado pela equipe de Fiscalização Preventiva Integrada e Conselhos Regionais de Farmácia, Enfermagem, Psicologia e Assistência Social.
No mérito, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Apelante na obrigação de fazer para realizar a referida reforma, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
O Apelante se insurge em face dessa sentença, sob o argumento de que não foi observado que, à luz do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário somente poderá intervir nas políticas públicas do Poder Executivo, quando houver inércia do poder público em medidas graves e urgentes, o que não se amolda ao caso dos autos.
Defende, ainda, que não há inércia do poder público uma vez que todos os encaminhamentos pertinentes para a melhoria física estrutural e de recursos humanos estão sendo implantados para o adequado funcionamento dessa unidade de saúde (fl. 719).
O objeto da ação se refere a questões interna corporis da Administração – realização de obras/adequações físicas, estruturais e sanitárias -, que importam no exercício discricionário do Poder Público e, portanto, insindicáveis ao Poder Judiciário.
Nesse contexto, forçoso concluir, que as providências requeridas, por meio da presente ação civil pública, configuram inegável ingerência do Poder Judiciário sobre a atuação e até mesmo escolhas realizadas pelo Poder Executivo.
Dito de outro modo, o que se pleiteia na presente demanda é que o Poder Judiciário se arvore em administrador, substituindo vontade da Administração na valoração das prioridades e alocação de verbas para investimento em construção/reforma de prédio público.
Inconcusso que a repercussão da presente decisão poderá tornar o exercício da atividade administrativa do Estado impraticável, porquanto, caso referida providência venha a se tornar regra, repercutirá, indiscutivelmente, nas inúmeras necessidades de investimento do Poder Público nas áreas de saúde, educação, construção, ampliação e manutenção de estradas etc.
Assim, se o Poder Judiciário passar a estabelecer quais obras e os investimentos que devem ou não ser priorizados, estaremos diante do caos, do desgoverno.
Dúvidas não há de que medidas como as requeridas geram inegáveis impactos no orçamento do Poder Executivo, que, como cediço, necessita estar alinhado ao Plano Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias, sob pena de violação aos comandos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00).
Assim, compelir o Poder Público a proceder a reforma requerida, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1º Grau, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.
É nesse sentido a jurisprudência desta corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – COVID-19 – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA E AZITROMICINA) E TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.341, consolidou entendimento acerca da competência dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia; devendo ser respeitada a autonomia dos entes políticos na adoção de políticas públicas.
(N.U 1015343-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, publicado no DJE 25/05/2021). Destaquei.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá e RETIFICO a sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Prejudicada a análise da remessa necessária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR